Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-82.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600387-82.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 30/08/2021
Processo referência: 0600387-82.2020.6.16.0107
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600387-
82.2020.6.16.0107 que julgou desaprovadas as contas, referente às eleições municipais de 2.020,
para o candidato Delmar Cézar Balzan, com supedâneo na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da aplicação superior ao limite legal de recursos próprios na campanha, nos
termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, do atraso na informação à Justiça Eleitoral
dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, I);
da realização de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, bem como da falta de declaração de despesas com advogado,
mesmo que estimável em dinheiro. Deixou de aplicar multa aos candidatos que em campanha,
extrapolaram o limite de utilização e recursos próprios previsto no art. 23 § 2º, A, da Lei 9.504/1997
(autofinanciamento), por entender que para tal fim deve ser aplicada em ação autônoma na qual
seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, observado o rito previsto no art. 22, da Lei
Complementar, n. 64/90 (art. 44, Res. TSE 23.608/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Delmar Cézar Balzan, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município de Capanema/PR, desaprovadas nos
termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como do atraso na informação à
Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral (atraso), em relação às doações (art. 47, I). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DELMAR CEZAR BALZAN VEREADOR
(RECORRENTE)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
DELMAR CEZAR BALZAN (RECORRENTE)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
773
07/10/2021 11:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.790

RECURSO ELEITORAL 0600387-82.2020.6.16.0107 – Capanema – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DELMAR CEZAR BALZAN VEREADOR
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
RECORRENTE: DELMAR CEZAR BALZAN
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE
CAMPANHA. OCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo
órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelo recorrente, qual
seja, definir se a falha encontrada pelo
julgador de origem é de natureza formal e
se o montante envolvido é alto o suficiente
para atrair a desaprovação das contas.

2. A falha apontada equivale a
aproximadamente 44% do total dos
recursos de campanha, estando fora do
limite de 10% fixado por esta egrégia Corte
para superar a desaprovação das contas e
permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 42718773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711571456400000041694947
Número do documento: 21100711571456400000041694947

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DELMAR CEZAR BALZAN,
candidato ao cargo de vereador pelo município de Capanema, nas Eleições de 2020,
contra sentença proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR (id.
42440916), que julgou as contas prestadas pelo candidato desaprovadas, em razão da
aplicação superior ao limite legal de recursos próprios na campanha, nos termos do art.
27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, do atraso na informação à Justiça Eleitoral
dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral
(art. 47, I); da realização de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, bem como da falta de
declaração de despesas com advogado, mesmo que estimável em dinheiro.

Em suas razões recursais (id. 42441916), o recorrente alega que foi
equivocadamente orientado e assessorado por sua equipe técnica, uma vez que
confundiu-se a legislação vigente com os arts. 21, § 10, da Resolução TSE n.
23.463/2015, e 29, § 10, da Resolução TSE n. 23.553/2017.

Aduz, nesse sentido, que há apenas uma irregularidade formal e que esta,
isoladamente, não pode ensejar a desaprovação das contas, posto que a extrapolação do
limite de 10% “não prejudicou a confiabilidade e a legitimidade das contas examinadas” e
que, apesar de ultrapassar o limite legal, “não justifica qualquer interpretação de
desequilíbrio no pleito”.

Argumenta que não há que se compreender não confiáveis as contas
prestadas, uma vez que a Justiça Eleitoral pôde exercer na plenitude a fiscalização,
evidenciando-se a boa-fé por parte do candidato.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão do
juízo a quo, para aprovar as contas com ressalvas.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (id. 42704141) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto.

É o relatório.

Num. 42718773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711571456400000041694947
Número do documento: 21100711571456400000041694947

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência do recorrente não impugna
nem justifica ou esclarece as irregularidades reconhecidas na sentença, tendo por
objetivo único e exclusivo que elas sejam reputadas como um desajuste meramente
formal e sem gravidade, de modo que não poderiam ensejar a desaprovação das contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelo recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
julgador de origem são de natureza formal e se são aptas a atrair a desaprovação das
contas.

No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas, dentre outros
motivos, tendo em vista a extrapolação do limite pelo candidato a vereador Delmar Cezar
Balzan previsto no artigo 27, §1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

“Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A)”.

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
Capanema o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE,
foi montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27,
§1º da Res. TSE 23.607/2019, corresponde ao valor de R$ 1.230,78.

Consta nos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha, R$
4.000,00 em recursos financeiros, alcançando R$ 3.000,00 em recursos financeiros
próprios.

Com isso, foi identificado que o valor de R$ 1.769,23 extrapolaria o limite
legal, ou seja, somando 24,37% do limite dos gastos para a campanha.

Num. 42718773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711571456400000041694947
Número do documento: 21100711571456400000041694947

O recorrente alega que a doação além do limite de 10% estabelecido se deu
em razão de orientação equivocada por parte da sua equipe técnica, uma vez que
confundiu-se com as legislações anteriores e que o valor ultrapassado é diminuto, não
justificando a interpretação de desequilíbrio do pleito.

No entanto, não há como se alegar desconhecimento da legislação,
principalmente, consagrando o princípio da anualidade eleitoral, ao saber-se que nova Lei
tratando sobre as eleições poderia entrar em vigor até o ano anterior a tal período,
conforme consta no art. 16 da Constituição Federal:

“Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação,
não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.”

Nota-se, inclusive, que o recorrente foi candidato em eleições anteriores (id.
42441916), ou seja, já habituado a este cenário:

“Merece destaque o fato de que, nas eleições de 2016, quando o Recorrente já estava no
curso do primeiro mandato de Prefeito Municipal [...]”

Outrossim, trata-se de irregularidade que não comporta saneamento, uma
vez o vício corresponde a 44,23% dos recursos arrecadados, ensejando, assim, pela
desaprovação das contas.

Ainda, não há de se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, pois o percentual dos valores irregulares é significativo (44,23%).

A aplicação de tais princípios em sede de prestação de contas exige que as
eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios dentro da
totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo candidato, o que não
ocorreu no presente caso.

Além disto, verifica-se a existência de despesa com combustíveis, no valor de
1.227,52, sem registro de locação ou cessão de veículos, publicidade com carro de som
ou utilização de gerador de energia. Sobre este vício, o recorrente nada esclareceu, o que
reforça a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.

Desse modo, não merece provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e, no
Num. 42718773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711571456400000041694947
Número do documento: 21100711571456400000041694947

mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600387-82.2020.6.16.0107 - Capanema - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
DELMAR CEZAR BALZAN VEREADOR, DELMAR CEZAR BALZAN - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - PR92180, ROMANTI EZER
BARBOSA - PR56675 - RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711571456400000041694947
Número do documento: 21100711571456400000041694947